Tribunal: TJPA
Processo: 0002081-40.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0002081-40.2016.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CRISTINA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. DANIEL ARCHER - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. Inviável a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado, quando não cumprido todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.
3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Santarém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CRISTINA SILVA DOS SANTOS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e pela conduta do art. 180 do Código Penal, a pena de 01 (um) ano de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, fixando o regime inicial de cumprimento no semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 06.02.2016, Fabio Siqueira Silva, foi preso em razão da prática de furtos de celulares. Quando indagado sobre o destino dado aos objetos, afirmou que havia trocado por droga na boca de fumo de acusada, Cristina Silva dos Santos. Diante da informação, a polícia se deslocou até o endereço indicado e lá verificaram que a ré levava consigo, entre os seios, um frasco contento petecas de pasta base de cocaína. Em revista no imóvel, encontraram mais 74 (setenta e quatro) trouxinhas, pedaços de saco, linha de costura e dinheiro. Por tal conduta, foi denunciada como incurso no tipo previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e art. 180 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 58/60-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 64/75, pugnando o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, quanto ao crime de tráfico, bem como e o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Constam as contrarrazões às fls. 76/79 pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 85/88).

É o relatório.

VOTO

Pretende a defesa a redução da pena-base imposta no mínimo legal. No entanto, atentando-me à dosimetria às fls. 59, vejo que não assiste razão à defesa. Isso porque, reconheceu o magistrado 02 (duas) circunstâncias negativas, a saber: culpabilidade e consequências do crime, o que ensejou a fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, portanto, acima do mínimo legal. Vejamos:
¿(...)A
culpabilidade
é exacerbadora do tipo penal uma vez que a conduta de receber produtos de furto como pagamento de entorpecentes mostra a especialidade na mercancia de entorpecentes; antecedentes: não há notícias de que a acusado possuía condenação transitada em julgado no momento dos fatos, pelo que esta circunstância não pode ser considerada em seu desfavor; sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; personalidade: não auferida; dos motivos verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício alheio; as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado, já que sua atitude durante e após a conduta criminosa não revelou maior periculosidade ou insensibilidade; as
consequências do crime
são nefastas para a sociedade, uma vez que a denunciada estava estabelecida no comercio de drogas, eis que com foi apreendida a quantia de 25g de cocaína, fracionada em 74 papelotes; não há que se falar em comportamento da vítima (...)¿ (grifei)

Em que pese a irresignação da apelante, entendo que os vetores se encontram satisfatoriamente fundamentados, mormente as consequências do delito, pois nele considerado também a natureza e quantidade da droga para a valoração negativa, o que já enseja a exasperação da pena-base.

Assim, estando as circunstâncias judiciais motivadas com base em elementos concretos constantes dos autos, autorizada está o afastamento da pena basilar do mínimo legalmente previsto, a teor do que dispõe a Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal, corroborando com o entendimento deste Relator (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Noutro giro, pretende
a aplicação da minorante prevista no
§
4ª, do art. 33 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que a acusada preenche todos os requisitos para a concessão do benefício.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03, ou seja, exige da agente primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

De uma da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado deixou de reconhecer o tráfico privilegiado em razão da dedicação à atividade criminosa (fls. 59-v), o que se verifica através da confissão da apelante, confirmou que fazia do tráfico seu meio de vida.

Daí porque não incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de diminuição, pois conforme narrado acima, restou demonstrada a dedicação à atividade criminosa, não preenchendo, portanto, os requisitos para a concessão do privilégio, pelo que indefiro o pleito nesse particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4